Tribunal: TJSP
Processo: 2061314-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autor que requereu o restabelecimento da conta mantida na plataforma da Empresa ré. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impossibilidade de cumprimento da obrigação e majorou o valor da multa diária. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autor que requereu o restabelecimento da conta mantida na plataforma da Empresa ré. Fase de cumprimento provisório de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impossibilidade de cumprimento da obrigação e majorou o valor da multa diária. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Impossibilidade de cumprimento da obrigação exequenda não demonstrada nos autos pela executada. Ausência dos requisitos autorizadores para a conversão em perdas e danos. Inadimplemento que é incontroverso. Possibilidade de execução provisória da multa diária, "ex vi" do artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil. Majoração da multa diária arbitrada em R$ 600,00, que deve ser mantida, mas limitada a incidência a R$ 20.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Alegação de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da medida, que não foi formulada na Vara de origem, configurando inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*